Tribunal: TJMT
Processo: 0010653-19.2016.8.11.0002
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010653-19.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JODEWILSON FERREIRA DA SILVA - CPF: 023.955.941-05 (APELANTE), JODNEI RODRIGUES DA SILVA - CPF: 027.279.561-50 (APELANTE), WAGNER DOS SANTOS GOUVEIA - CPF: 045.546.661-07 (ADVOGADO), ADILSON PINTO DA SILVA - CPF: 048.343.631-39 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JODNEI RODRIGUES DA SILVA - CPF: 027.279.561-50 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. SOBERANIA DOS VEREDITOS. EXISTÊNCIA DE CONJUNTO PROBATÓRIO HÁBIL A AMPARAR A CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Apelação criminal interposta contra sentença prolatada pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri da Comarca de Várzea Grande (MT), que condenou o apelante pela prática do crime de homicídio duplamente qualificado (motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima). A defesa postula a anulação da decisão com fundamento no art. 593, III, "d", do Código de Processo Penal, sob o argumento de que o veredicto dos jurados teria sido manifestamente contrário à prova dos autos.

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em definir se a decisão proferida pelo Tribunal do Júri é manifestamente contrária às provas constantes dos autos, a justificar sua anulação com fulcro no art. 593, III, "d", do CPP.

III. Razões de decidir:

1.
A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri constitui garantia constitucional (art. 5o, XXXVIII, alínea "c", da CF/88), impondo-se sua preservação quando a decisão encontra respaldo em alguma das versões apresentadas, ainda que controvertidas.

2.
O conjunto probatório formado por depoimentos testemunhais, laudo pericial, reconhecimento fotográfico e demais elementos constantes dos autos fornece lastro suficiente à tese acusatória acolhida pelo Conselho de Sentença.

3.
A existência de duas teses opostas, ambas amparadas em prova judicializada, afasta a caracterização de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, não sendo possível substituir a convicção dos jurados pela do órgão julgador recursal.

4.
O veredicto do Júri não se revela arbitrário, ilógico ou dissociado do acervo probatório, inexistindo fundamento legal para a sua anulação.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. A decisão do Tribunal do Júri não é manifestamente contrária à prova dos autos quando respaldada em conjunto probatório apto a sustentar a tese acusatória. 2. A divergência entre versões dos fatos submetidas aos jurados, quando ambas encontram respaldo nos autos, impõe o respeito à soberania dos veredictos. 3. Não se anula julgamento do Júri apenas por a defesa considerar mais plausível a versão por ela sustentada.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 5o, XXXVIII, “c”, da CF/88; art. 593, III, “d”, do CPP.

Jurisprudência relevante citada:
STJ – RHC 158.539/GO, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j. em 22/11/2022; STF – HC 127.900/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. em 02/06/2015; TJMT –
ApCrim
n. 1001769-71.2020.8.11.0002, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. em 05/06/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por JODEWILSON
FERREIRA DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de
Várzea Grande, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, nos autos de ação penal que o condenou
nas sanções do artigo 121, § 2o, incisos I, III e IV, do Código Penal (homicídio qualificado pelo
motivo
torpe
, por meio cruel e por recurso que dificultou a defesa da vítima), à pena de 16
(dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime fechado (Id. 319798889).

O apelante requer: 1) o reconhecimento da ausência de
animus necandi;

2) a anulação da decisão proferida pelo conselho de sentença, ao argumento de ter sido
manifestamente contrária à prova dos autos (I
d.
319798914).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra d
o
Procurador de Justiça
Almir Tadeu de Arruda Guimarães
,
manifestou-se
pelo
desprovimento do apelo

(
I
d.

323706358
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto
pela defesa
e passo à análise do mérito.

DA ALEGAÇÃO DE
AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
E DE A
DECISÃO
SER
MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS

Para melhor entendimento, a
denúncia
(Id. 205600428),
narra os seguintes fatos delituosos:

“(...) Consta dos autos de Inquérito Policial em epígrafe que no dia 26

de outubro de 2015, por volta das 02h:50min, na estrada da Guarita, no

bairro Figueirinha, próximo ao local conhecido como "Big
Chop
", nesta

cidade, os denunciados
Jodewilson
Ferreira da Silva e
Jodnei
Rodrigues

da Silva, com consciência e evidente vontade de matar, desferiram

inúmeros golpes, tipo socos, pedradas e pancadas com capacete em

desfavor de Adilson Pinto da Silva, causa eficiente de sua morte

conforme laudo de fls. 67/97.

Ressai dos autos que, no dia dos fatos acontecia uma festa no

estabelecimento denominado "Big
Chop
" e, em determinada ocasião,

quando a vítima e seus colegas estavam em frente ao mencionado local,

passou uma motocicleta com pessoa não identificada e efetuou disparos

de arma de fogo em direção ao veículo onde se encontravam os

denunciados, atingindo um deles e outro ocupante.

Na sequência, após os disparos de arma de fogo, os denunciados saíram

em perseguição da moto que era conduzida pelos autores dos disparos,

sendo que na perseguição, acabaram por encontrar a motocicleta

pilotada pela vítima Adilson e seu companheiro Willian, a qual estava

estacionada na via pública próximo a escola Irene Gomes e, ao

confundi-los com o autor dos tiros anteriormente efetuados,

intencionalmente, o denunciado
Jodewilson
, arremessou seu carro,

modelo Astra contra a motocicleta de Adilson.

Em seguida, os denunciados desceram do veículo e passaram a agredir a

vítima Adilson com vários golpes, tipo socos, pedradas e com capacete,

deixando a vítima agonizando e evadindo-se do local, sendo que,

somente não agrediram a pessoa de Wiliam porque
o mesmo
conseguiu

evadir-se, escondendo-se dos denunciados.

Ato
continuo
, os denunciados, com o apoio de um terceiro veículo

modelo UNO, foragiram do local, sem prestar socorro a vítima, que

faleceu após vinte quatro dias de internação na UTI do pronto socorro

da Várzea Grande.

Da maneira como os fatos se deram, verifica-se que o delito foi cometido

por um ato de vingança dos denunciados, ou seja, uma retaliação ao

primeiro ataque sofrido, sem sequer ter a certeza da participação da

vítima no evento anterior (disparos), situação que evidencia a presença

do motivo torpe, pois, ao invés de se socorrer das forças policiais, tentou

fazer justiça com as próprias mãos.

Ademais, também restou demonstrada a qualificadora do recurso que

dificultou a defesa da vítima, uma vez que Adilson não esperava ser

agredido naquelas circunstâncias, já que, não teria tido nenhuma

participação no evento dos disparos em face dos denunciados, sendo,
portanto, colhido de surpresa, sem contar o fato da desvantagem

numérica, uma vez que há relatos nos autos que outras pessoas teriam

ajudado os denunciados na prática de tais agressões, dificultando

qualquer chance de defesa.

Por fim, fica evidente que, da forma como os fatos se deram, os

denunciados utilizaram-se de meio cruel, pois, praticaram vários golpes

em face da vítima, como socos, pedradas e a utilização de capacete,

evidenciando o espancamento e a tortura, causando na
vítima
um

sofrimento desnecessário. (...)
.

Sobreveio sentença de pronúncia que prenunciou o apelante nos termos da denúncia, sendo
que
interposto RESE este foi desprovido mantendo-se a pronúncia (Id. 210411153).

Quando s
ubmetido ao Tribunal do Júri, os jurados
reconheceram a prática do crime previsto no

artigo 121, § 2o, incisos I, III e IV, do Código Penal (homicídio qualificado pelo motivo
torpe
, por meio cruel e por recurso que dificultou a defesa da vítima),
sendo o apelante condenado
à pena de 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime fechado
.

A defesa sustenta que a condenação imposta ao apelante pelo Tribunal do Júri deve ser anulada, porquanto teria se fundado em veredicto
manifestamente contrário à prova dos autos, nos termos do art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal
, bem como
alega ausência do dolo de matar
.

Todavia,
não merece acolhimento a tese recursal
.

O apelante sustenta a necessidade de novo julgamento pelo Tribunal do Júri, argumentando que a decisão do Conselho de Sentença foi pro
latada
em manifesta contrariedade às provas dos autos
.

A instituição do júri, conforme estabelecido pelo Código de Processo Penal, assegura a soberania dos veredictos. Nesse contexto, a apelação prevista no artigo 593, inciso III, alínea
“d”
,
somente será admitida quando a decisão dos jurados se mostrar flagrantemente teratológica, ou seja,
totalmente desconectada do conjunto probatório constante dos autos.

Portanto, a interpretação do
artigo 593, inciso III, alínea
d,
do Código de Processo Penal
,
deve ser restritiva. A rescisão do veredicto popular é possível apenas se pro
latado

em completo desacordo com o material probatório
produzido durante a instrução penal. Por outro lado, caso exista uma tese minimamente plausível, ainda que frágil ou discutível, e esta tenha sido acolhida pelos jurados, a decisão deve ser preservada. Isso se justifica pela natureza do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, cujos membros julgam com base em sua íntima convicção, sem a necessidade de fundamentar seus votos e com liberdade para valorar as provas.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça salienta que tal contrariedade deve ser evidente, incontestável, de modo que a posição adotada pelo
Júri popular não esteja embasada em qualquer elemento probatório constante nos autos.

Para reforçar essa posição, colacionam-se os seguintes precedentes do
s Tribunais Superiores
:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. JÚRI. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. TENTADO E CONSUMADO. APELAÇÃO. DESPROVIMENTO. DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. CONDENAÇÃO AMPARADA EM
UM DAS DUAS TESES
. SUBMISSÃO DO PACIENTE A NOVO JULGAMENTO. HIPÓTESE NÃO CONFIGURADA. I - E assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão agravada por seus próprios fundamentos. II - Quando o recurso de apelação é interposto contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento de contrariedade às provas dos autos, o colegiado responsável pelo exame do recurso fica adstrito à apreciação da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença, somente se admitindo a cassação do veredicto em caso de completa dissociação entre as conclusões dos jurados e os elementos probatórios
III - A decisão manifestamente contrária à prova dos autos é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, de maneira inequívoca e inquestionável, de todo o acervo probatório
.
A tese acolhida pelo Conselho de Sentença há de ser integralmente incompatível com as provas e totalmente divorciada da realidade que exsurge dos autos, não
se podendo admitir a reforma quando, a juízo do Tribunal, os jurados tiverem decidido mal IV - O recurso de apelação interposto pelo art. 593, inciso III, alínea d, do Código de Processo Penal, não autoriza a Corte de Justiça a promover a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, simplesmente por discordar do juízo de valor resultado da interpretação das provas pelo Corpo de Jurados, sendo necessário que não haja nenhum elemento probatório a respaldar a tese acolhida pelo Conselho de Sentença
. V - Existindo duas versões amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos. VI - Acolher o pedido de absolvição do paciente ou de anulação do julgamento pelo Tribunal do Júri, ensejaria a necessária incursão aprofunda no acervo fático-probatório dos autos, medida inviável na via estreita do habeas corpus. Agravo regimental desprovido. (STJ -
AgRg
no HC: 741692 SP 2022/0141647-9, Data de Julgamento: 23/08/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
26/08/2022). (grifos meus).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. EXISTÊNCIAS DE DUAS TESES POSSÍVEIS. ACOLHIMENTO DA TESE DA DEFESA. DECISÃO MANISFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO. SOBERANIA DOS VEREDICTOS (ART. 5o, XXXVIII, C, CF/88). AGRAVO DESPROVIDO. 1. O caso dos autos demonstrou a existência de duas teses: uma articulada pela defesa, desenvolvida no sentido da negativa de autoria do crime; e outra formulada pela acusação, que não restou acolhida pela decisão de absolvição proferida pelo Conselho de Sentença.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, seja qual for a tese escolhida, havendo um mínimo lastro probatório, ainda que haja
divergência entre as provas, deve prevalecer o entendimento do júri, porquanto “A decisão do júri somente comportará reforma, em sede recursal (CPP, art. 593, III, d), se não tiver suporte em base empírica produzida nos autos, pois, se o veredicto do Conselho de Sentença refletir a opção dos jurados por uma das versões constantes do processo, ainda que ela não pareça a mais acertada ao Tribunal “ad quem”, mesmo assim a instância superior terá que a respeitar
” (HC 107.906/SP, Rel. Min. Celso de Mello,
Dje
13.04.2015). Precedentes. 3. Como se observa da leitura dos fundamentos constantes no acórdão do Tribunal local, não se trata de demonstrar a mera implausibilidade da tese defensiva, mas a de atestar sua impertinência absoluta, tendo em vista que a valoração da força probante da versão defensiva é tema que integra o juízo próprio e exclusivo do Tribunal do Júri, não cabendo ao Tribunal de apelação se apropriar de competência constitucionalmente atribuída ao Conselho de Sentença, sob pena de violação à garantia da soberania de veredicto (art. 5o, XXXVIII, c e d, CF/88). 4. Agravo Regimental desprovido. (STF - ARE: 1280954 SP 0000143-71.2016.8.26.0052, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 23/11/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 10/01/2022).
(grifos meus).

É
pertinente destacar

a lição de Nestor Távora, em sua obra
Curso de Processo Penal e Execução Penal
, ao conceituar o tema das provas da seguinte forma:

O processo, na visão do ideal, objetiva fazer a reconstrução histórica dos fatos ocorridos para que se possa extrair as respectivas consequências em face daquilo que ficar demonstrado.

[...]
.

A demonstração da verdade dos fatos é feita por intermédio da utilização probatória, e a prova é tudo aquilo que contribui para a formação do convencimento do magistrado, ou até mesmo o próprio
direito (TAVORA, Nestor. Curso de Processo Penal e Execução Penal. São Paulo: Editora
JusPodivm
, 19a edição, 2024, pág. 291).

No que
pertine
, ainda, às provas, é de se reconhecer a inexistência de hierarquia entre elas, não havendo prova absoluta, cabendo ao julgador realizar a sua justa avaliação de acordo com conjunto probatório construído desde a investigação policial, durante a instrução processual, até o julgamento a ser realizado pelo Tribunal do Juri (TAVORA, Nestor. Curso de Processo Penal e Execução Penal. São Paulo: Editora
JusPodivm
, 19a edição, 2024).

Partindo de tais premissas, passo à análise do conjunto probatório.

No caso dos autos
, as provas são coerentes e harmônicas para comprovar
a autoria e materialidade delitiva de JODEWILSON, notadamente pelo boletim de ocorrência n.
2015.347223 (Id. 205600429, pág. 05/06), boletim de ocorrência n. 2015.3236654 (Id.
205600429, pág. 14/18), certidão de óbito (Id. 205600429), termo de reconhecimento fotográfico (Id, 205600430), laudo pericial n. 1.9067.1.2015.81075-01 (Id. 205600432), bem como os
depoimentos colacionados aos autos.

Nesse sentido foram os depoimentos judiciais de Andreia
Gonçalina
da Silva, Willian Gonçalo de Moraes, Andreza Isabel Gomes Barbosa,
Jociano
de Carvalho, Nivaldo Rodrigues Gomes e Joice Carine Dias de Amorim, os quais, em linhas gerais e sob a égide do contraditório e da ampla defesa, confirmaram que o apelante JODEWILSON FERREIRA DA SILVA foi o responsável pelo crime que resultou na morte de Adilson Pinto da Silva.

A testemunha Andreia
Gonçalina
da Silva, irmã da vítima, relatou que:

(...)
no dia dos fatos, estava em sua casa, enquanto
seu irmão participava de uma confraternização no estabelecimento comercial denominado “Big
Chop
”.
Disse ter tomado ciência do ocorrido por meio de Willian, que acompanhava a vítima no momento do crime. Informou que,
ao deixarem o local, um indivíduo teria efetuado disparos contra as pessoas presentes, momento em que a vítima e Willian saíram em uma motocicleta. Segundo seu relato, o apelante os acusou de serem os autores dos disparos e os perseguiu até colidir propositalmente com a motocicleta, derrubando-os. Após o impacto, o recorrente desceu do automóvel e iniciou as agressões contra a vítima.
Indagada,
declarou expressamente que o autor das agressões foi o apelante JODEWILSON FERREIRA DA SILVA. Acrescentou, ainda, que os golpes foram desferidos com capacetes e pedras. Finalizou afirmando que a vítima não teve qualquer envolvimento nos disparos efetuados contra o recorrente
(...)
.
(grifos meus).

Willian Gonçalo de Moraes, testemunha ocular, reiterou em juízo o depoimento prestado na fase investigativa
, asseverando
resumidamente
que:

(...)
encontrou a vítima no “Big
Chop
” e, ao saírem, recebeu carona na motocicleta dela. Afirmou ter sido informado sobre disparos de arma de fogo nas proximidades do local, mas não presenciou tal momento
. Narrou que, enquanto trafegavam, pediu à vítima que parasse para que pudesse urinar.
No instante em que pararam no meio-fio, um automóvel colidiu com a motocicleta, arrastando-a até o canteiro da outra via. Relatou que a vítima se dirigiu até o motorista do veículo para questioná-lo, sendo então agredida. Disse ter ouvido gritos de “pega o outro também!”, razão pela qual fugiu do local, não conseguindo ver claramente o desfecho das agressões. Afirmou, ainda, que um veículo modelo “Uno” o perseguiu durante sua fuga e declarou que a vítima era uma pessoa pacífica, sem envolvimento com brigas
(...)
.
(grifos meus).

Andreza Isabel Gomes Barbosa afirmou
sintaticamente
que
:

(...)
estava no “Big
Chop
” no momento dos fatos e decidiu sair após ouvir disparos de arma de fogo. Atestou estar próxima à vítima e confirmou que ela não foi a autora dos disparos.
Disse que saiu acompanhada de seu marido e de um casal de amigos e,
ao chegar à avenida, ouviu um barulho e viu várias pessoas agredindo a vítima

(...)
.
(grifos meus).

Jociano
de Carvalho, policial militar, informou
em resumo
que
:

(...)
estava de serviço quando recebeu via rádio do CIOSP a notícia de que
um motociclista teria se aproximado de um veículo Astra e efetuado disparos contra seus ocupantes. Ao chegar ao local, encontrou duas mulheres feridas por projéteis, mas o motorista do Astra havia fugido.

Enquanto prestava socorro, recebeu nova informação de um acidente nas proximidades e, ao chegar, constatou que o veículo envolvido era o mesmo do caso anterior. Acrescentou que o sargento Nivaldo, que atendeu à ocorrência do acidente, relatou que o motorista do Astra teria agredido a vítima com o auxílio de outra pessoa
(...)
.
(grifos meus).

Nivaldo Rodrigues Gomes, também policial militar,

relat
ou
em
síntese
que
:

(...)

ao atender a ocorrência, encontrou a vítima caída no chão. Disse que, após uma confusão em um estabelecimento na região, um veículo Astra perseguiu e colidiu intencionalmente contra a motocicleta da vítima, cujos ocupantes passaram a agredi-la após o impacto
(...)
.
(grifos meus).

Joice Carine Dias de Amorim
narrou sumariamente
que
:

(...)
estava no carro conduzido pelo recorrente quando um motociclista passou efetuando disparos contra o veículo, sendo atingida por um dos tiros.
Acrescentou que, após os disparos, desceu do carro e viu o recorrente iniciar uma perseguição à motocicleta,
sem saber se mais alguém o acompanhava.
(...)
(grifos meus).

O
corréu JODNEI RODRIGUES DA SILVA, irmão do apelante, negou as imputações que lhe foram feitas
, r
elat
ando de modo sintetizado
que
:

(...)

seu veículo apresentou problemas nas proximidades d
o “Big
Chop
”
e, por isso, ligou ao recorrente para pedir ajuda. Narrou que,
em determinado momento, o carro do irmão foi alvo de disparos de arma de fogo.
Ressaltou que não estava no veículo do apelante, que, naquele momento, estava acompanhado de algumas mulheres.
Informou que, após os tiros, as mulheres desceram e ele, junto de seu irmão Daniel, passou a perseguir os autores dos disparos.
Por fim, disse que, ao conseguir fazer seu carro funcionar, se dirigiu ao Pronto Socorro da cidade, pois soube que o apelante havia sido baleado
(...)
.
(grifos meus).

O
apelante JODEWILSON FERREIRA DA SILVA, ouvido apenas na fase policial, admitiu ter colidido propositalmente com a motocicleta da vítima, mas negou ter sido o autor das lesões que resultaram em seu óbito
, relatando que:

(...) nada data e horário dos fatos foi buscar seu irmão
JODINEI na danceteria “Big Show” que fica na Estrada da Guarita em
Várzea Grande,
pro
volta de 01:00 hora da madrugada, porque ele ligou
porque o veículo dele teria estragado;
Que
então chegou no local com
seu veículo GM ASTRA cor prata placas DHW-1125, e
antes mesmo de
descer do carro ouviu uns barulhos e sentiu que foi alvejado por
projéteis de arma de fogo;
Que
então olhou de lado e viu duas motos e
dois homens em cada moto, estando a garupa de uma delas com uma
arma de fogo na mão direita ainda apontada para sua
pessoa
mas ele
não disparou mais;
Que
ambas as motos saíram do local e o atirador
ficou como estava na garupa da moto;
Que
mesmo tendo sentido que foi
atingido por alguns disparos conseguiu sair em perseguição das motos,
junto com várias pessoas que saíram também em carros e motos;
Que
conseguiu alcançar a moto (que não deu
pra
ver a cor nem o modelo) e
bateu na traseira dela com o objetivo de parar quem tinha acabado de
atirar no declarante e tentado contra sua vida;

Que

esta
moto caiu com
os ocupantes e o declarante também perdeu
o controle do carro, tendo
invadido a pista contrária, atravessado o canteiro e parado no acostamento do outro lado;
Que
ficou dentro do carro pois não
conseguiu abrir a porta e descer,
pois
ficou meio “tonto”;
Que
viu as
pessoas chegando no local logo em seguida da colisão de seu carro com
a moto, alguns vindo em sua direção e outros na da moto;
Que
não
chamou o SAMU nem a Polícia, mas viu alguém que não sabe identificar
os chamando, não tendo condições físicas nem psicológicas de prestar
este socorro, já que além da batida do carro foi alvejado por quatro tiros
de arma de fogo;
Que
não possui
CNH
mas dirige faz muitos anos;
Que
não ouviu gritaria de nomes de ninguém sobre as pessoas que estavam
junto com quem atirou no declarante;
Que
ficou sabendo os motivos dos
tiros que levou, referente a uma ameaça de morte que sofreu, mas como
registrou um Boletim de Ocorrência na Delegacia de Defesa dos Direitos
da Mulher e da Criança no Bairro Cristo Rei em Várzea Grande, afirma
que vai procurar aquela Delegacia de Polícia para cuidar desse caso da
tentativa de homicídio que sofreu, ficando ciente que nesta DELETRAN
vai se ater apenas ao caso dos crimes de trânsito que cometeu, que
foram direção sem CNH e Lesão no Trânsito, confessando ambas as
práticas delituosas: que dirige sem CNH e que
colidiu
o carro em que
estava de propósito na motocicleta
onde
ia quem atirou em sua pessoa;
(...)
Que não agrediu fisicamente as pessoas que estavam na moto,
já que
não conseguiu sair do carro;
Que
seu irmão JODINEI apareceu no
Pronto Socorro depois que ficou sabendo dos fatos;
Que
já foi preso e
processo e condenado por participação em Homicídio Doloso contra a

vítima JAKSON ocorrido em 2012 em Nossa Senhora do Livramento-MT
(...).
(grifos meus).

Conforme se extrai dos depoimentos colhidos em juízo e submetidos aos jurados, há apenas duas teses extraídas dos depoimentos, a de negativa de autoria da
s agressões físicas posteriores ao atropelamento decorrente do interrogatório policial do apelante
e da
prática
do crime

de homicídio qualificado pelo motivo
torpe
, por meio cruel e por recurso que dificultou a defesa da vítima.

No que tange à
qualificadora do motivo torpe
, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima

há elementos nos autos a apontar que
o apelante, depois de ter sido alveja
do
por disparo de arma de fogo, acreditando ser a vítima um dos autores, perseguiu com seu veículo e
atropel
ou
a motocicleta em que a vítima estava
. Em seguida, motivado pelo desejo de se vingar,

em superioridade numérica e aproveitando
-se
que
a vítima
estava caída, feri
d
a e sem defesa,
o apelante
,
em conjunto com o corréu e pessoas não identificadas
,
teria praticado novas agressões com uso
de pedras e pedaços de pau, causando traumatismo craniano
e outros ferimentos que levaram à vítima a óbito
quatro
dias depois de
internad
a
, devido
à

gravidade
das lesões sofridas
.

A tese de defesa é a de que o apelante apenas teria atropelado e causado lesões corpo
rais, sem a intenção de matar a vítima, pois nega que
a
t
eria agredido depois do atropelamento doloso
, tratando-se de tese defensiva isolada dos demais elementos de provas nos autos.

Assim, há prova nos autos quanto à
prática
do
homicídio
qualificado pelo motivo torpe, por meio cruel e por recurso que dificultou a defesa da vítima
,
encontra respaldo firme nas provas constantes dos autos, não sendo possível acolher a tese defensiva de que teria
m
sido reconhecida
s as teses
de
acusação de
forma arbitrária pelo Conselho de Sentença
,
quando na verdade
se
tratou
apenas
d
a escolha dos jurados
sobre as teses elaboradas com base nas provas apresentadas.

Diante disso, não há como afastar o entendimento soberano do Tribunal do Júri
, que diante das provas apresentadas apenas optou por
uma das versões
dos fatos e provas carreadas nos autos.

Dessa forma, a decisão dos jurados não se mostra absurda ou arbitrária, estando amparada em elementos de prova colhidos ao longo da
persecução penal, tendo os jurados optado por uma das versões apresentadas em plenário, qual seja, a da acusação, não havendo que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

C
omo já mencionado,
não cabe ao juízo recursal questionar a interpretação dos fatos adotada pelo Conselho de Sentença, exceto se inexistir qualquer elemento probatório que a sustente. Em síntese, tanto a doutrina quanto a jurisprudência destacam a importância de respeitar a competência do Tribunal do Júri na resolução de controvérsias, desde que estas estejam amparadas por alguma versão plausível dos fatos emergentes do conjunto probatório.

A versão dos fatos trazida pelo apelante
é
isolada e dissociada das demais provas carreadas nos autos,
sendo que foi
submetida ao Conselho de Se
n
tença e
rejeitada
, mas
isso

não significa que
a decisão é

contrária às provas dos autos
.

Verifica-se, pois, que a prova carreada traz elementos que serviram de base para a formação de opinião do
C
onselho de
S
entença, não logrando êxito a tese defensiva
de que a sentença condenatória
se mostra
manifestamente contrária à prova dos autos.

A
colhendo uma das
versões
existentes

apresentadas em Plenário
(amparada nos elementos probatórios colhidos durante toda a instrução processual),
o Tribunal optou por uma delas,
o que enseja
o reconhecimento da
improcedência da tese de que a sentença condenatória
se mostra
manifestamente contrária
à
prova dos autos.

Nesta senda há o Enunciado n. 13, da TCCR/TJMT, que dispõe que
não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas ao plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo
.

Assim, não prospera a alegação de que a sentença seria manifestamente contrária à prova dos autos, pois a escolha do Conselho reflete a livre convicção formada com base nos fatos e nas provas produzidas em juízo.

Em caso
s
semelhante
s
, decidiu este Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E MEDIANTE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA, TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA
E CORRUPÇÃO DE MENORES –
TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA – ALEGADA DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – EXISTÊNCIA DE DUAS VERSÕES ANTAGÔNICAS – OPÇÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA POR UMA DELAS – JULGAMENTO MANTIDO
– PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PARA AGUARDAR O NOVO JULGAMENTO EM LIBERDADE – PLEITO PREJUDICADO – RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não há falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos quando o Conselho de Sentença, ao analisar as teses invocadas pela acusação e pela defesa, optar por uma delas.

[...]
(N.U 1008306-08.2021.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/12/2023,
Publicado
no DJE 19/12/2023)
(grifos meus)
.

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO, CONSUMADO E TENTADO – PRETENDIDA SUBMISSÃO DO RÉU A NOVO JULGAMENTO – INVIABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

“Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo”
(TJMT, TCCR, Enunciado n. 13). (N.U 1003656-92.2021.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/02/2024,
Publicado
no DJE 06/03/
2024)
.
(grifos meus).

“ [...]
2. A tomar como norte o art. 593, inc. III, alínea d, do CPP, a decisão do Tribunal do Júri só deve ser anulada quando absolutamente dissociada dos elementos probatórios coligidos aos autos. Assim, existindo teses opostas e havendo coerência na escolha de uma delas pelo Júri Popular e respaldo no acervo fático-probatório, é defeso à Corte Estadual cassar a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, sob pena de ofensa ao princípio da soberania dos veredictos, previsto no art. 5o, inc. XXXVIII, alínea “c”, da CF
.

(N.U 0003433-69.2015.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/11/2023,
Publicado
no DJE 18/12/2023).
(grifos meus).

Desse modo, resta claro que os jurados acolheram a tese apresentada pela acusação, não se mostrando absolutamente dissociada dos elementos probatórios constantes dos autos, sendo vedado a este relator a cassação da decisão proclamada pelo Conselho de Sentença, sob pena de ofensa ao princípio da soberania dos veredictos, nos termos do art. 5o, inciso, XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal,
nos seguintes termos
:

(...) Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)
.

XXXVIII - é reconhecida a instituição do júri, com a organização que lhe der a lei, assegurados:

(...)
.

c) a soberania dos veredictos;

Sendo assim, em observância aos Enunciados Orientativos n. 08 e 13, da TCCR/TJTM, à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, das Câmaras Criminais Isoladas desta Egrégia Corte e em consonância com o parecer
ministerial, não há que se falar em anulação, tampouco realização de novo julgamento pelo Tribunal do Júri.

A decisão do Conselho de Sentença está em consonância com as provas dos autos e encontra amparo em uma interpretação contextual e coerente dos fatos. Respeitando-se o princípio da soberania dos veredictos, não há espaço para a intervenção do Judiciário, pois os jurados fundamentaram sua escolha em uma das versões verossímeis e amparadas pelo conjunto probatório.

Além disso, como já foi amplamente discutido, a atuação revisora é cabível apenas em situações excepcionais, como quando a decisão dos jurados se revelar absolutamente dissociada das provas dos autos, o que não é o caso.

Com essas considerações,
em
consonância com o parecer ministerial,

NEGO PROVIMENTO

ao recurso interposto
por

JODEWILSON FERREIRA DA SILVA
,
mantendo
incólume
a
sentença combatida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025